Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706500-87.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES DOS SANTOS, STENIO MESQUITA FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, SANDRA MARIA ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação (ID 20512201) interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão interlocutória (ID 20512186) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga. Stênio Mesquita Freitas propõe ação de execução de título extrajudicial (ID 20512118) contra Maria Aparecida Pereira Alves dos Santos, representada por sua curadora Sandra Maria Alves dos Santos (Termo de Curatela de ID 20512126). O pedido inicial consiste no pagamento da dívida constante de cheque emitido pela ré, em 10.01.2018, no valor de R$ 50.000,00 (cinco mil reais). (ID 20512119). O autor, instado a emendar a petição inicial para requerer a conversão do feito para o rito monitório, porquanto o cheque já se encontrava prescrito na data do ajuizamento da ação (ID 20512129), atende à determinação do Juízo por meio da emenda de ID 20512130. O processo é redistribuído para a 2a Vara Cível de Taguatinga, que determina a reclassificação do feito para ação monitória e defere a expedição do mandado executivo inicial (ID 20512133). O documento de ID 20512144 certifica a citação de Sandra Maria Alves dos Santos, que disse chamar-se Sandra Maria Alves Ferreira. O Juízo de Primeiro Grau determina a citação editalícia de Maria Aparecida Pereira Alves dos Santos, porquanto esgotadas as tentativas de localização da parte ré (ID 20512175). A Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da função de curadora especial, apresenta contestação por negativa geral (ID 20512181). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sustenta que a citação da interditada deverá ser feita pessoalmente na pessoa da curadora. Oficia, ao final, pela declaração da nulidade da citação editalícia de Maria Aparecida Alves dos Santos (ID 20512184). A decisão interlocutória de ID 20512186 consigna que a curadora da ré já foi citada, oportunidade em que, inclusive, requereu a retificação do seu nome, o que revela a desnecessidade da citação por edital realizada, porquanto já atendidos os requisitos dos arts. 71 e 242 do Código de Processo Civil[1]. O Juízo ressalta que a parte devedora, devidamente citada, portanto, não promoveu o pagamento devido, nem opôs embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Promove, em seguida, a reclassificação do feito para cumprimento de sentença. O Ministério Público manifesta-se no sentido de que há óbice processual a ser prequestionada, desde a origem do processo, uma vez que é incabível ação monitória contra pessoa incapaz, nos termos do que preceitua o art. 700 do Código de Processo Civil. Pede a reconsideração da decisão interlocutória proferida no ID 20512186 e, ao menos no tocante à parte incapaz, oficia pela extinção do processo sem a resolução do mérito, em razão da inépcia da petição inicial (ID 20512187). A decisão interlocutória de ID 20512193 repete os termos daquela anteriormente proferida, sob o ID 20512186. O Ministério Público interpõe apelação (ID 20512201). Aduz preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve manifestação do Juízo acerca do seu pedido de reconsideração de ID 20512187. Sustenta, no mérito, pela impossibilidade de a pessoa incapaz figurar no polo passivo da ação monitória, nos termos do que dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, razão pela qual o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito. Acrescenta que os negócios celebrados pelo incapaz são eivados de nulidade. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O Juízo profere decisão interlocutória, pela qual não conhece do pedido de reconsideração de ID 20512187 e determina a intimação do apelado para que apresente contrarrazões. (ID 20512202) O apelado não apresentou contrarrazões (ID 20512213). Recebidos aos autos, esta Relatoria profere despacho (ID21030508), determinando a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento da apelação, em razão da inadequação do recurso interposto. O apelante, em manifestação, alega que há divergência quanto à natureza jurídica da decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial em caso de inércia do devedor. Aduz que há posição no sentido de se tratar de decisão interlocutória, assim como há entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a referida decisão possui, na realidade, natureza jurídica de sentença. Defende o cabimento da apelação interposta, notadamente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela natureza de sentença da decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o princípio da fungibilidade quando do recebimento do recurso de apelação. Repisa, no mais, os argumentos constantes da apelação. É o relato. Decido. A admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento, que é dado pela conjugação entre a recorribilidade do ato judicial e a adequação do recurso interposto. Observa-se, no caso dos autos, que não houve interposição de embargos à monitória, razão pela qual a transformação do mandado inicial em mandado executório operou-se de pleno direito, nos termos do art. 701, §2o, do Código de Processo Civil. Confira-se: “701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o.” Não há, portanto, falar-se em cabimento do recurso de apelação, notadamente porque, uma vez convertido o mandado monitório em título executivo judicial encerra-se a fase monitória e tem início a fase do cumprimento de sentença. Confiram-se as lições de Nelson Ney Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: “Mesmo em se considerando que a ação monitória é de cognição sumária não exauriente, há que se distinguir as consequências decorrentes da própria citação inicial, ou seja, se o requerido não apresentar embargos, mantendo-se inerte, opera-se ‘de pleno direito’ a transformação do mandado inicial em mandado executório; tal transformação é consequência da própria inércia e não depende de sentença judicial que a constitua. Daí, sem oposição de embargos, não estará aberta a via recursal. Contudo, se apresentados os embargos (CPC/1973 1102-C § 2.o) [CPC 702], é apelável a sentença que rejeitar ditos embargos (CPC/1973 513 e 520 V) [CPC 1009 e CPC 1012 § 1.o]” (TAPR, 4.a Câm.civ., Ap 98858-5-Arapoti, rel. Juiz Sérgio Rodrigues, v.u., j. 26.3.1997, BolAASP 2074/64). Não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso em análise. É que, para a aplicação do referido princípio, exige-se que a existência de dúvida razoável, na doutrina e na jurisprudência, sobre o recurso adequado, a fim de evitar a caracterização de erro grosseiro. Contudo, diante da expressa disposição legal, não há dúvida acerca do não cabimento do recurso de apelação da decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial, em hipótese na qual não foram apresentados embargos à execução. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados em instância anterior. Intime-se. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.